Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717273-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ERIVANI SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720702-82.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, nos seguintes termos (ID 231602099 do processo originário): “Trata-se de pedido do exequente de ID 231515796 , em que ele requer seja determinada a penhora de bens móveis supérfluos eventualmente encontrados na residência do executado. É o relatório. Decido. O exequente não trouxe aos autos o mínimo indício de que a diligência solicitada poderá ter sucesso. Já o conjunto das informações nos autos leva à conclusão oposta, isto é, de que não há bens supérfluos do executado a serem penhorados. O executado reside em localidade simples neste Distrito Federal. Além disso, em nenhuma das consultas aos sistemas informatizados do juízo foi, ao menos, aventada a possibilidade de haver situação patrimonial positiva do executado. Não menos relevante no caso, é o fato de que ele é assistido pela Defensoria Pública, que, como sabido, somente patrocina aqueles comprovadamente hipossuficientes financeiramente. Nessas circunstâncias, não há o que prover no pedido do exequente, já que não há razoabilidade de que há bens de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades comuns (correspondentes a um médio padrão de vida), que possam ser penhorados na residência do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NO DOMICÍLIO DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens no domicílio da devedora, sob fundamento de que os bens que guarnecem a residência são, em regra, impenhoráveis, salvo os de elevado valor ou supérfluos. O agravante sustenta a necessidade da medida para identificar bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens móveis no domicílio da executada sem a indicação prévia de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida. III. Razões de decidir 3. A regra geral de impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC/2015, não é absoluta, admitindo-se a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à demonstração da presença de bens de valor significativo ou supérfluos, o que não ocorreu no presente caso. 5. A penhora sobre bens móveis no domicílio do devedor exige a indicação prévia e fundamentada de bens que se enquadrem nas exceções legais, sendo ônus do credor demonstrar a probabilidade de êxito da diligência. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, II, e 836, § 1o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o, § 1o, e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949551, 0732183-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931031, 0732994-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2024; TJDFT Acórdão 1911083, 0721342-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1875325, 0750075-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/06/2024. (Acórdão 1979783, 0736641-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Pelas razões expostas, indefiro o pedido de ID 231515796 . No mais, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 30.10.2024 (ID 216180140). Houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 25.03.2025 (ID 226422661), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 27.03.2025. Foram realizadas as seguintes pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo: RENAJUD (ID 230373074), SNIPER (ID 230373075 ), INFOJUD (ID 230373078). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em em 25.03.2025 (ID 226422661), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 27.03.2025. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em um ano exato após a data desta decisão e o decurso do prazo prescricional TRIENAL 25.03.2029. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 71391828), informa que o executado foi condenado a indenizar o agravante pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos. Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome do devedor. Alega que é cabível a penhora de eventuais bens que se encontram na residência do executado. Verbera que não se pode presumir que não haverá utilidade na medida postulada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de mandado de averiguação, penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor. No mérito, postula o provimento do recurso. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 147331802, na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, entendo que é cabível o pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Com efeito, o art. 833, inciso II, do CPC permite a penhora de bens que ultrapasse as necessidades comuns ou tenha elevado valor. Assim sendo, não é possível de antemão afirmar que todos os bens que lá se encontram sejam impenhoráveis, sendo a realização da diligência necessária para averiguar se há bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. Nos termos do art. 2° da Lei n°. 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade conferida aos móveis presentes em um bem de família, os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. 3. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, não há óbice ao deferimento da expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, a fim de aferir a impenhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950411, 0736546-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da devedora. O agravante sustenta que a providência requerida é necessária à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível a penhora de bens no domicílio da devedora; (ii) avaliar a necessidade da expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis no endereço indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, exceto os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. 4. Nesse cenário, antes da penhora, é imprescindível a realização de averiguação por oficial de justiça, a fim de identificar quais bens podem ser penhorados, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao executado. 5. A possibilidade de expedição de mandado de averiguação é reforçada pelo fato de o agravante ter esgotado os esforços para localizar bens penhoráveis e pelo valor modesto da dívida, o que justifica a adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução. 6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmam a viabilidade da expedição de mandado de averiguação como etapa preparatória à penhora, visando ao cotejo entre a garantia da efetividade da execução, e o princípio da dignidade humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens no domicílio do devedor depende de prévia averiguação por oficial de justiça para identificação dos bens penhoráveis. 2. É admissível a expedição de mandado de averiguação, nos termos do artigo 836, § 1o, do CPC, quando houver indícios da existência de bens penhoráveis no endereço indicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II, e 836, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738258, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023; TJDFT, Acórdão 1649113, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022. (Acórdão 1979928, 0750125-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso o pedido liminar não seja deferido, o processo será remetido para o arquivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar a expedição de mandado de averiguação e penhora de bens que se encontram na residência do devedor, desde que sejam de elevado valor ou excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora